Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. ART. 28, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
I - Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu grave ameaça e violência para subtrair o celular da vítima, que foi efetivamente.
II - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo e não tenha sido mansa e pacífica.
III - O ordenamento jurídico adota a teoria da actio libera in causa, de modo que apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior poderá determinar a aplicação do art. 28 do CP.
IV - A agressão utilizada contra a vítima (chutes e puxões de cabelo) configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
V - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que o crime foi cometido com grave ameaça e violência à pessoa.
VI - Recurso conhecido e desprovido.